Tribunal: TJDFT
Processo: 0810238-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência. A embargante alega que o acórdão é contraditório posto que não se manifestou quanto as contribuições previdenciárias descontas antes da sua aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de omissão e contradição no Acórdão ID 72638161.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.
5. O Acórdão embargado é claro ao dispor que considerando que parte embargante continua recebendo a gratificação GAR-INATIVO após a sua aposentadoria é correta a incidência da contribuição previdenciária, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE 593.068/SC (Tema 163).
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.